Tribunal: STF
Processo: Rcl 80456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO APÓS A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTA RECLAMAÇÃO: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. REQUERIMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. Em 5.6.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Royal Química Ltda. contra despacho proferido pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Suzano/SP, pelo qual teria sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11.6.2025.



    A reclamação foi julgada procedente “para determinar a suspensão do Processo n. 1000393-31.2025.5.02.0492 na Segunda Vara do Trabalho de Suzano/SP até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 6, doc. 12).



    2. Em 11.6.2025, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Suzano/SP, em razão da ausência da Royal Química Ltda. na audiência de instrução e julgamento, declarou “a reclamada (...) revel e confessa quanto à matéria de fato” (fl. 1, doc. 19) e determinou “a imediata suspensão (sobrestamento) do feito, com a permanência da ação nesta Secretaria, até o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema” (fl. 2, doc. 19).



     



    3. Pela Petição/STF n. 82.276/2025, a Royal Química Ltda. alega que, “no dia 9 de junho, a autoridade reclamada foi comunicada por ofício eletrônico da suspensão do feito por força da decisão de V. Ex.ª que reconheceu a procedência da reclamação constitucional” (fl. 5, doc. 17).



    Sustenta que, “entretanto, para surpresa da reclamante, no último dia 11 de junho às 15:09:12 foi disponibilizada no sistema PJE ata de audiência referente ao processo 1000393-31.2025.5.02.0492, ou seja, a autoridade reclamada simplesmente ignorou a determinação de V. Ex.ª e realizou a audiência com a aplicação da pena de revelia sob a alegação de ausência da reclamante” (fl. 6, doc. 17).



    Assevera que “não se mostra razoável e nem justificável que a autoridade reclamada ignore a determinação de suspensão do processo, conforme determinado por essa eminente relatora e realize a audiência imputando penalidade de ausência e revelia à Reclamante, quando ciente de que o processo já se encontrava suspenso” (fl. 7, doc. 17).



    Pede seja anulado “o contido na ata de audiência no tocante à decretação de revelia e pena de confissão atribuída indevida e ilegalmente à ora reclamante” (fl. 8, doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à requerente.



    5. A presente reclamação foi ajuizada contra a designação de audiência para o dia 11.6.2025 pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Suzano/SP no Processo n. 1000393-31.2025.5.02.0492.



    Nesta reclamação ficou assentado que “a autoridade reclamada[, ao marcar a] audiência de instrução e julgamento em processo que versa sobre as hipóteses que serão examinadas no Tema 1.389 da repercussão geral, [contraria] a ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603” (fl. 4, doc. 12).



    A reclamação foi julgada procedente “para determinar a suspensão do Processo n. 1000393-31.2025.5.02.0492 na Segunda Vara do Trabalho de Suzano/SP até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 6, doc. 12).



    Assim, ao declarar a revelia da Royal Química Ltda., por ausência na audiência de instrução e julgamento, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Suzano/SP descumpre a decisão proferida nesta reclamação.



    6. Pelo exposto, torno sem efeito a audiência realizada no dia 11.6.2025 e a correspondente ata de audiência que tenha sido lavrada e mantenho o sobrestamento do Processo n. 1000393-31.2025.5.02.0492 na Segunda Vara do Trabalho de Suzano/SP até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Oficie-se, com urgência e prioridade, ao juízo da Segunda Vara do Trabalho de Suzano/SP, enviando-lhe cópia da presente decisão para cumprimento integral e imediato.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora